Tribunal: TJMT
Processo: 0002287-10.2016.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002287-10.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0001-32 (APELADO), MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - CPF: 352.640.471-20 (ADVOGADO), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO), RENATO MARCIO BONAFIM - CPF: 043.198.568-56 (APELANTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA DECRETADA – AR RECEBIDO POR TERCEIRO SEM RESSALVAS – ENDEREÇO DE CITAÇÃO ENCONTRADO VIA BACENJUD – CITAÇÃO VÁLIDA – MANUTENÇÃO DA REVELIA E SEUS EFEITOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS, LOGO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE LHE ERA DESFAVORÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Frustradas diversas tentativas de citação, inclusive no endereço fornecido no contrato, pode-se considerar a validade da citação postal ocorrida em endereço encontrado via sistema BACENJUD, pois fornecido pelo réu em outras operações bancárias, ainda que o AR tenha sido assinado por pessoa diversa, mas sem qualquer ressalva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002287-10.2016.8.11.0028

APELANTE:

RENATO MÁRCIO BONAFIM

APELADO:

DEFANT & DEFANT LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO MÁRCIO BONAFIM
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara única da Comarca de Poconé/MT,
Dra.

Katia Rodrigues Oliveira,
lançada nos autos da Ação de Cobrança no. 0002287-10.2016.8.11.0028, ajuizada pela
DEFANT & DEFANT LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o ora apelante ao pagamento de R$24.293,36 (vinte e quatro mil e duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos) à autora apelada, devidamente atualizado pela correção monetária INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a partir da citação.

Ao final, ainda o condenou em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que “
Trata-se de ação de cobrança, a qual narra o Autor que não recebeu valores referente a equipamentos adquiridos pelo Recorrente. Ocorre que, diferentemente do que foi narrado na inicial, o Autor deixou de receber os valores por não apresentar em tempo hábil as notas fiscais ao banco, uma vez que a compra do Recorrente seria mediante a financiamento de implementos agrícolas concedidos pelo BNDS
” (sic).

Aduz que
“Após meses de espera os implementos agrícolas chegaram à propriedade do Recorrente e imediatamente o banco solicitou as notas fiscais dos produtos para realizar o pagamento integral, mas parte das notas enviadas pelo Autor divergiam das notas entregues inicialmente na formulação do projeto e contrato. A divergência de informações levou o banco a quitar apenas aqueles produtos que estavam em pleno acordo com o apresentado no projeto. Foi solicitado insistentemente que o Autor enviasse as notas fiscais corretas para o banco, pois os créditos concedidos para esse tipo de financiamento expiram”
(sic).

Salienta que o
“Recorrente morou na zona urbana da cidade de Poconé-MT durante 30 anos, onde possuiu comércio, sua ex-esposa ainda possuí comércio na cidade, onde seus filhos cresceram e estudaram, sendo uma pessoa conhecida no meio social. Ademais o Requerente possuí junto a órgãos como INDEA sua propriedade devidamente registrada em seu nome com seu endereço, ENERGISA onde a conta de energia elétrica é aferida todos os meses em sua propriedade constando seu endereço, na Receita Federal onde seus dados estão completos e vale ressaltar que o Recorrente é advogado devidamente inscrito na OABMT e lá constando todos seus dados e endereço, sendo que o endereço apresentado em todos esses órgãos é referente ao ÚNICO imóvel do Recorrente
”
(sic).

Ressalta que “
O endereço onde houve o recebimento da citação hoje encontra-se apenas nas lembranças de infância do Recorrente em Pontal-SP, mas a quase 40 (quarenta) anos reside em Poconé-MT. O que deixa clarividente que recebimento por terceiros em outra cidade e outro estado não define a citação como cumprida
” (sic).

Defende que “
Pelo que se depreende dos fatos narrados, fica perfeitamente configurada a FALHA NA CITAÇÃO DO RÉU, culminando na sua irrefutável nulidade”
(sic).

Sustenta que
“a citação foi recebida por terceiros, muito provavelmente por funcionário da recepção de algum prédio comercial, que não se atentou que o Requerido não mais residia naquele endereço”
(sic).

Assinala que “
Conforme narrativa acima colacionada, ficou perfeitamente caracterizada a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o trâmite processual, ao cercear a ampla publicidade, se deu em clara inobservância DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. No presente caso, a ausência de citação, macula a ampla defesa processual e não impede o reconhecimento do direito pleiteado, de forma que há ausência de requisito à constituição do direito ou cerceamento de defesa, conforme precedentes sobre o tema. Razões pelas quais a falha na citação deve conduzir à necessária nulidade de todos os atos posteriores
” (sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de nulidade da citação, bem como o retorno dos autos para a inicio da fase instrutória;”
e
“Seja decretada a nulidade da citação, por não ter atingido seu objetivo de dar conhecimento ao Requerido, desobedecendo o ordenamento legal, gerando, evidente, prejuízo à defesa (CPC, art. 280 c.c. art. 5o, LV, da CF);”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença, e condenação do apelante por litigância de má-fé.

Custas recolhidas conforme Id. 218402675.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
DEFANT & DEFANT LTDA.

ajuizou
ação de cobrança em desfavor de
RENATO MÁRCIO BONAFIM
,
relatando, em síntese, que é credora do ora apelante em R$24.293,36 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e três reais com trinta e seis centavos), relativos à aquisição de equipamentos agrícolas, consoante as faturas n°. F66783, n°. F67037 e n°. F672422.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o ora apelante ao pagamento de R$24.293,36 (vinte e quatro mil e duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos) à apelada, devidamente atualizado pela correção monetária INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a partir da citação.

Colaciono trecho da sentença:

“[...]
DA REVELIA

O requerido, embora citado via AR, deixou de apresentar defesa.

Assim, conforme dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil, incorre sobre ela os efeitos decorrentes da revelia, quais sejam: São reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na exordial, mas não, necessariamente incidirá as consequências jurídicas pretendi das pelo autor.

A ocorrência da revelia não impede que o magistrado aprecie os pedidos.

Nesse sentido: “A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem as consequências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem” (STJ, 3a T., REsp 14.987-CE, rel. Ministro Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.02.92, p. 1.377).

Nessa toada, DECRETO a revelia do requerido.

DO MÉRITO

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

Os efeitos da revelia ocorrem quando a parte ré, regularmente citada, deixa de oferecer resposta à ação no prazo legal. Tal situação, conquanto não tenha o poder de, por si só, provocar a procedência da pretensão, não pode ser desprezada como elemento de convicção, porque tem a força de gerar a presunção juris tantum de veracidade das alegações de fato presentes na inicial (art. 344 do CPC).

Com efeito, a regra processual de distribuição do ônus da prova, inserta no Código de Processo Civil em seu artigo 373, I e II, impõe ao autor a incumbência de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos modificativos, extintivos e suspensivos do direito buscado em juízo.

Cabe ao réu comprovar os fatos modificativos do direito do autor, no entanto, o requerido não apresentou nenhuma prova de que houve quitação do débito, tendo em vista que sequer contestou a ação.

No caso em análise, constata-se a existência de relação comercial entre as partes representadas pelas notas fiscais n°. F66783, n°. F67037 e n°. F672422 em que constam as mercadorias vendidas.

Consta ainda que o requerido foi notificado extrajudicialmente quanto a cobrança, o que atesta a concordância da requerida com a existência do débito.

Nesse diapasão, outro caminho não há se não a procedência da pretensão do autor.

Os documentos acostados aos autos reforçam esta convicção.

A requerida não contestou a dívida, ante a revelia.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, com fundamento no art.487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de
R$ 24.293,36 (vinte e quatro mil e duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos)
à autora, devidamente atualizado pela correção monetária INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do montante da dívida na forma do art.85, §2o do CPC.”
(Id. 213729518)

Pois bem. Cediço que a citação é imprescindível em qualquer processo, pois se consubstancia no
"ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual"
(CPC, art. 238). O objetivo do ato citatório é cientificar a parte quanto à existência da demanda, a fim de que o citando possa exercer o direito de defesa.

Na nota fiscal (Id. 213729503 – Pág. 12), consta como endereço do apelante:
"Rua Tiradentes, no 1250, Poconé/MT".

No Certificado de Entrega do Produto (Id. 213729503 – Pág. 13) e na Nota Fiscal Eletrônica (Id. 213729503 – Pág. 18), consta como endereço do apelante:
“Rodovia Poconé-Cáceres, KM 40, Zona Rural, Poconé/MT”.

Em ambos endereços supramencionados as tentativas de citação restaram infrutíferas.

Houve ainda expedição de carta precatória, para tentativa de citação do apelante no endereço
“Rua Tiradentes, n°. 1250 Bairro: Pico do Amor Cuiabá - MT CEP 78.065 -075”
, a qual também não produziu resultados.

Em Id. 213729503 – Pág. 113, consta a determinação da Magistrada, tendo em vista o esgotamento de todos os meios possíveis para obter informações do endereço do requerido apelante, para que se proceda com as consultas nos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça, visando encontrar o endereço do ora recorrente.

Com o retorno da pesquisa, foi encontrado, via Bacenjud, o endereço:
“Rua José L Pupo, no 1076, Bairro: Centro, Cep: 14180-000 Pontal/SP”
.

Enviada a carta de citação, houve recebimento da citação postal por
“Roselaine B. Ferreira, RG: 1376819-7”
, conforme Id. 213729507.

Na situação específica, tendo restado frustradas as diversas tentavas de citação, inclusive no endereço fornecido no contrato, pode-se considerar a validade da citação postal ocorrida em endereço fornecido pelo devedor em outras operações bancárias, cujo AR foi recebido por pessoa diversa sem qualquer ressalva.

A propósito, o e. STJ decidiu:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. VALIDADE. ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO. 1. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte embargante no sentido de que a citação foi recebida mediante fraude, diante da necessidade de incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1635685/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de considerar válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento e do efetivo recebimento da carta por seu representante legal. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. O recurso especial é inviável, por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, quando as alegações em que se funda a pretensão recursal colidem com os pressupostos fáticos assentados no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 1039045/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Nesse sentido, colaciono também o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em caso semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA -
ENDEREÇO ENCONTRADO VIA BACENJUD - AR ASSINADO POR TERCEIRO - CITAÇÃO POSTAL VÁLIDA
- POSSIBILIDADE DE PENHORA ON-LINE VIA SISTEMAS CONVENIADOS.

A citação é o "ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual" (CPC/15, art. 238).

Frustradas diversas tentativas de citação, inclusive no endereço fornecido no contrato, pode-se considerar a validade da citação postal ocorrida em endereço encontrado via sistema BACENJUD, pois fornecido pelos Executados (empresa e pessoa natural) em outras operações bancárias, ainda que o AR tenha sido assinado por pessoa diversa, mas sem qualquer ressalva.

Reconhecida a validade da citação, há possibilidade de penhora on-line de bens, inclusive dinheiro, até porque a orientação do e. STJ é no sentido de que o deferimento do pedido não se condiciona ao esgotamento dos meios ordinários para fins de localização de bens do devedor (AgRg no REsp n. 1150151/MT).”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.100047-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2018, publicação da súmula em 10/04/2018)

Reconhecida a validade da citação e a não apresentação da peça contestatória dentro do prazo que lhe era facultado, há de ser mantida a revelia e seus efeitos.

Ademais, salta aos olhos o comparecimento espontâneo para interposição tempestiva do presente recurso.

O fato de o apelante ter comparecido aos autos logo após a prolação da sentença, a ele desfavorável, demonstra claramente que o recorrente mantinha um certo grau de atenção sobre as etapas processuais e estava preparado para responder às decisões que eventualmente lhe causassem prejuízo.

Esse comparecimento, ainda que tardio, reflete uma postura de reação imediata à decisão judicial que lhe foi desfavorável, sinalizando que, embora ele não tenha participado ativamente do processo até aquele momento, estava atento ao desenrolar dos acontecimentos e buscou agir prontamente quando se viu prejudicado.

Por fim, a apelada pede, em suas contrarrazões, a imposição da penalidade por litigância de má-fé.

Como sabido, o artigo 80 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de litigância de má-fé:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Porém, não se pode olvidar que a má-fé, no ordenamento jurídico pátrio, não é presumida, devendo ser comprovados fatos hábeis a externar a intenção deliberada da parte em adotar alguma das condutas processuais previstas como ilegítimas.

No presente caso, não resta configurada a alegada litigância de má-fé do apelante.

Na realidade, a conduta processual do recorrente configura exercício regular de direito, invocando as disposições legais e efeitos processuais correspondentes que entende incidirem na hipótese, ainda que desprovido de razão.

Essa conjuntura não se enquadra em qualquer dos incisos supracitados, pois a parte busca rever a decisão proferida em seu desfavor e que entende incorreta.

Assim, rejeita-se o pedido formulado em contrarrazões de aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024